Tribunal: TJDFT
Processo: 0717541-46.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479/STJ. DEVER DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de que o golpe não ocorreu no âmbito da instituição financeira, mas sim fora dela.
2. Na origem, o autor ajuizou ação de inexistência/inexigibilidade de débito cumulada com reparação material e moral. Narrou que é cliente da instituição financeira recorrida e que em 16/08/22 recebeu mensagem de texto do banco informando que haviam sido realizadas compras com seu cartão de crédito. Uma no valor de R$ 3.541,99 (três mil quinhentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos), no Barra Shopping, Loja FAST e outra no valor de R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais), ambas no Rio de Janeiro. Pontuou que entrou em contanto telefônico com a suposta Central de Atendimento da instituição para cancelamento e foi orientado a redigir uma carta de próprio punho autorizando o cancelamento que deveria ser entregue ao “motoboy” da instituição junto com os cartões cortados, sem danificar o número do chip. Com dúvidas quanto ao procedimento, a sua esposa entrou em contato com a instituição financeira, em outro número, e lhe foi informado que não houve nenhum registro de ligação naquele dia. Ressaltou que requereu o bloqueio dos cartões, mas que foram realizadas transações nos valores de R$15.000,00, R$14.500,00 e R$2.500,00. Devidamente contestadas e indeferidas pelo banco. Sem outra solução, ingressou com a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 44259313). Contrarrazões apresentadas (ID 151421871).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal diz respeito a responsabilidade da Instituição Financeira ante a fraude perpetrada em desfavor do consumidor.
6. Em suas razões recursais o autor, ora recorrente, pontuou que foi vítima de fraude devido à falha na prestação de serviços do banco, pois as operações discutidas foram realizadas em outro Estado, em curto espaço de tempo, sem nenhum tipo de alerta. Alertou que é totalmente equivocada a afirmação da sentença de que houve transferência voluntária, pois o que se discute é compra no cartão de crédito. Asseverou pela aplicação da Súmula 479/STJ, devendo ser ressarcida pelos prejuízos. Aduziu que, ante a responsabilidade do banco, são cabíveis as indenizações pelos danos morais e materiais sofridos. Ao final, requereu o recebimento do recurso e a reforma da sentença para condenar a instituição recorrida à devolução dos valores indevidamente cobrados nas faturas de cartão de crédito, bem como à indenização pelos danos morais e ao pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por inserção indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes.
7. As operações contestadas pelo recorrente foram realizadas no Rio de Janeiro, conforme demonstra a fatura do cartão (ID 44259268) e as mensagens (ID 44259262). Todas foram realizadas no dia 16/08/22 e, conforme informação em contestação, por meio de cartão de crédito físico. O autor estava internado em Brasília e recebeu alta na mesma data do ocorrido (ID 44259263). Evidente que as compras não foram por si realizadas no Rio de Janeiro. O argumento de que as operações foram feitas mediante cartão com chip é frágil ante ao contexto dos autos, não merecendo acolhimento.
8. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Somente é afastada a responsabilidade na hipótese de rompimento do nexo causal.
9. A instituição financeira responde pelos prejuízo sofridos, sobretudo por se tratarem de transações que fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC. Ademais, todas as operações foram contestadas, contudo, não se levou em consideração as provas e explicações dadas pelo autor. A instituição recorrida responde, independentemente da existência de culpa ou dolo, em razão do risco do negócio, nos termos do art. 14, §1°, II do CDC, devendo devolver o valor indevidamente cobrado nas faturas dos cartões referente as operações impugnadas.
10. Ficou comprovado nos autos (ID 44259295) que o autor teve o seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes em razão do não pagamento das faturas contestadas. A inscrição indevida da parte nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a contestação das transações, configura dano moral "in re ipsa". Cabível a indenização por danos morais.
11. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), razoável e suficiente à reparação civil. Rejeitado o pedido de fixação de "astreintes'.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença de primeiro grau condenando a Instituição Financeira recorrida, à devolução dos valores indevidamente cobrados, corrigidos pelo INPC desde o pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e corrigido pelo INPC a partir da publicação do presente acórdão.
13. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. Ementa que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.